Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Forense de 2o Grau Número do processo: 0700219-92.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CLOVES ARRUDA ALVES AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Cloves Arruda Alves contra decisão da 3a Vara Criminal de Taguatinga que converteu em preventiva a prisão em flagrante (autos no 0730836-48.2025.8.07.0007, ID no 259618732, págs. 1-5). 2. O pedido de revogação da prisão preventiva, apresentado nos autos no 0731150-91.2025.8.07.0007, foi indeferido pela decisão de ID no 260756691. 3. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. 4. A prisão preventiva foi mantida sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração criminal, pois o paciente responde a outro inquérito policial se valendo do mesmo modus operandi. 5. A prisão preventiva foi decretada após conversão da prisão em flagrante, ocorrida em 9/12/2025, por fatos relacionados à subtração de peças de vestuário em estabelecimento comercial, utilizando artefato para burlar o sistema de alarme. 6. O impetrante alega, em suma, que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, ressaltando que o crime imputado é de natureza patrimonial, cometido sem violência ou grave ameaça, e que todos os bens foram recuperados e restituídos à vítima, inexistindo prejuízo material. 7. Argumenta que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata e no risco presumido, o que afronta o artigo 312 do CPP e a Lei no 15.272/2025, que veda fundamentação genérica para decretação da prisão preventiva. 8. Sustenta que é tecnicamente primário, possui residência fixa, vínculos familiares e exerce atividade lícita, além de apresentar condição de saúde (diabetes) que demanda cuidados incompatíveis com o cárcere. 9. Defende que a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, pois, em caso de condenação, é provável a fixação de regime semiaberto ou aberto, tornando desproporcional a segregação cautelar. 10. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a expedição do correspondente alvará de soltura e, se o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 11. Cumpre decidir. 12. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (Inquérito Policial no 1026/2025-12a DP, Ocorrência Policial no 9982/2025-21a DP, processo no 0730836- 48.2025.8.07.0007 da 3a Vara Criminal de Taguatinga.). 13. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou de membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 14. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 15. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão em prisão preventiva (ID no 259618732). 16. A decisão destacou que a materialidade do crime foi demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública, pois o paciente responde a outro inquérito policial por supostos furtos cometidos utilizando semelhante meio de atuação. 17. Diferentemente do que sustenta, a atuação criminosa do paciente foi ponderada na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual ressaltou a periculosidade concreta da conduta e a probabilidade de reiteração criminal. 18. O crime imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade, com indícios suficientes da sua autoria, inclusive no que tange à metodologia empregada, utilizando dispositivo eletrônico para fraudar o sistema de segurança do estabelecimento comercial. 19. O paciente já responde por outro furto, utilizando modus operandi semelhante, o que demonstra que se vale da prática desse tipo de crime como meio de vida (ID no 247324842). As condutas imputadas ao paciente têm o potencial lesivo, cujas vítimas normalmente são farmácias e o furto é direcionado a produtos de elevado valor (ID no 247325246 – 247325247). 20. A reiteração criminal e o fato de o paciente ter sido preso, em flagrante, há pouco mais de 2 (dois) meses, por crime semelhante e praticado com o mesma forma de atuação, realça o deu descaso com as decisões judiciais e a aplicação da Lei Penal, reforçando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da persecução penal. 21. O paciente alega que possui atividade lícita, residência fixa e conhecida, além de não ter o intuito de praticar outros crimes. Porém, não foram apresentados documentos ou outros elementos probatórios que corroborem a sua afirmação. 22. Pelo contrário, a reiteração criminal afasta os argumentos utilizados pela defesa com o intuito de justificar a concessão de medidas cautelares diversas, diante da comprovação que são insuficientes para garantia da ordem pública. 23. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 24. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis no caso concreto. A enfermidade que alega enfrentar (diabetes) não pode ser utilizada como justificativa para a revogação da prisão preventiva, uma vez que não foi obstáculo para evitar que reiterasse no crime e se trata de doença comum, passível de tratamento no sistema prisional. 25. Há elementos concretos que corroboram os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a reiteração criminosa apontada nos autos, circunstância que justifica a necessidade de preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 26. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria pelo Relator Natural, não identifico os pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 27. Indefiro a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de José Cloves Arruda Alves. 28. Comunique-se à 3a Vara Criminal de Taguatinga, com cópia desta decisão. 29. Encaminhe-se para reapreciação do Relator, eminente Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, integrante da colenda 3a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 770 de 15 de dezembro de 2025). Brasília, DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO